Tribunal: TJPA
Processo: 0000906-67.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000906-67.2016.8.14.0097

APELANTE: SOCIEDADE FARMACEUTICA HENFER LTDA. - ME

APELADO: MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO - EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000906-67.2016.8.14.0097

APELANTE: SOCIEDADE FARMACÊUTICA HENFER LTDA - ME

ADVOGADOS: ULYSSES CABETTE NOOBLATH E ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR

APELADA: MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO -

EIRELI - ME

ADVOGADO: IVANETE SOCORRO FREIRE DAS CHAGAS MACEDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, CANCELANDO O PROTESTO, CERNE DA LIDE, E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTUDO, VERIFICA-SE QUE HOUVE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR, PELA PARTE AUTORA, APÓS A CITAÇÃO E SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU, OU SEJA, DEPOIS DE ESTABILIZADA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 329 DO CPC/15.
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000906-67.2016.8.14.0097

APELANTE: SOCIEDADE FARMACÊUTICA HENFER LTDA - ME

ADVOGADOS: ULYSSES CABETTE NOOBLATH E ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR

APELADA: MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO -

EIRELI - ME

ADVOGADO: IVANETE SOCORRO FREIRE DAS CHAGAS MACEDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOCIEDADE FARMACÊUTICA HENFER LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos de
Ação de Cancelamento de Protesto C/C Indenização por Danos Morais,
movida por

MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO - EIRELI - ME.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a empresa autora
,
MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO - EIRELI - ME
,
ajuizou ação em face da ré,
SOCIEDADE FARMACÊUTICA HENFER LTDA - ME
, em virtude de suposto protesto indevido de duplicata mercantil no valor de R$ 20.400, 00 (vinte e mil e quatrocentos reais) ; 2) que a requerente impugnou tal instrumento, dado nunca ter realizado

negociação junto a requerida; 3) que, para além disto, não recebeu qualquer intimação sobre o débito materializado no título protestado, inexistindo fato gerador para a confecção do protesto; 4) em razão disso, além do cancelamento do protesto em juízo, que faria-se necessário a condenação da demandada à obrigação de indenização por dano moral.

Ato contínuo, fora realizada audiência de conciliação, a qual a tentativa de autocomposição restou infrutífera (ID. 463963 - Pág. 18).

Contestação apresentada pela ré

Sociedade Farmacêutica Henfer LTDA - ME
(ID. 463964), onde alega, em síntese: 1) em sede preliminar, incompetência relativa do juízo; 2) que não merece prosperar a narrativa da autora, eis que teria realizado a prévia intimação extrajudicial da requerida para adimplir com o crédito; 3) que a empresa requerente adquiriu mercadoria junto a requerida; 4) que, pelo argumentado, inexistiria ato ilícito que ensejasse o reconhecimento de dano moral. Desta peça contestatória, a empresa demandada formulou pedido de Contraposto, a fim de que a demandante fosse condenada ao pagamento de e R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), relativos à duplicata mercantil protestada, bem como o valor de R$ 867,63 (oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), referentes à danos materiais.

Posteriormente, fora apresentado réplica à contestação. Nesta oportunidade, a empresa autora alegou que, após ter acesso a nota protestada em audiência de conciliação, pôde pesquisar nos arquivos contábeis da firma a existência da relação jurídica entre as partes, mas que tal pactuação teria sido adimplida, motivo pelo qual o protesto permaneceria irregular (ID. 463965).

Desta manifestação, o juízo singular determinou que a parte requerida se manifestasse sobre as novas alegações (ID. 463965 - Pág. 14). Dessa forma, manifestou-se a empresa ré (ID. 463966).

Ato contínuo, audiência de instrução e julgamento fora realizada. Nesta oportunidade, o juízo singular ouviu testemunhas e autorizou deliberações (ID.

463967 - Pág. 7).

Pelas deliberações ordenadas, a demandada apresentou manifestação (ID.

463968), enquanto a demandante juntou Áudio de Gravação em CD (463969). Desse contexto, nos autos há certidão atestando que a empresa ré deixou de juntar em sua manifestação os documentos requeridos pelo magistrado (ID.

463969 - Pág. 5).

Para além, o juízo singular proferiu despacho para que a parte requerida se manifestasse sobre o conteúdo de mídia juntado nos autos (ID.

463969 - Pág. 6). Dessa oportunidade, a demandada também apresentou manifestação (ID.

463969 - Pág. 10).

Memoriais finais apresentados pelas partes (ID.

463970 e ID. 463971).

Prolatada sentença (ID. 463972), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
determinou o cancelamento do protesto objeto do litígio, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). De outra forma, condenou-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela ré, ora recorrente (ID. 463973), onde sustenta: 1) que ao longo do processo de piso, a apelada deixou de cumprir com seus deveres processuais, visto sua narrativa contraditória que ora alegou inexistir relação jurídica entre as partes e posteriormente aludiu pelo adimplemento da obrigação protestada, a qual ensejou a ilegal alteração da causa de pedir após a realização da citação; 2) que as provas arroladas pela recorrida são ilegais e intempestivas, eis já estavam em sua posse e que foram juntadas após à interposição da petição inicial, não restando caracterizado como ''provas novas''; 3) que a apelada é pessoa jurídica, motivo pelo qual não se poderia utilizar os mesmos parâmetros utilizados à pessoa física para o conhecimento do dano moral; 4) que deste contexto, não há caracterização de ocorrência de dano moral à apelada, eis que o protesto não resultou em qualquer abalo à imagem da empresa.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela autora, ora apelada, pela manutenção do
decisum
(ID. 463974).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000906-67.2016.8.14.0097

APELANTE: SOCIEDADE FARMACÊUTICA HENFER LTDA - ME

ADVOGADOS: ULYSSES CABETTE NOOBLATH E ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR

APELADA: MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO -

EIRELI - ME

ADVOGADO: IVANETE SOCORRO FREIRE DAS CHAGAS MACEDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOCIEDADE FARMACÊUTICA HENFER LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos de
Ação de Cancelamento de Protesto C/C Indenização por Danos Morais,
movida por

MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO - EIRELI - ME.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos da autora, determinou o cancelamento do protesto objeto do litígio, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) da irregularidade das provas apresentadas em réplica, com a consequente mudança na causa de pedir após a contestação; 2) No mérito, trata sobre a inexistência de dano moral.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar. Vejamos:

DAS ALEGADAS PROVAS IRREGULARES - MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ART. 329, II, DO CPC/2015 - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CEDIÇO

Verificando os autos, examina-se a série de acontecimentos narrados através de documentos arrolados. De princípio, a empresa autora alegou em petição inicial que inexistiria relação jurídica entre as partes (ID.

463962). Todavia, após a apresentação da contestação, quando o réu apresentou nota fiscal que demonstrou ter ocorrido negociação entre as partes (ID.

463964), a requerente aludiu, em réplica (ID.

463966), ter encontrado em seus balanços contábeis os negócios realizados com a empresa requerida, juntando documentos que comprovariam o adimplemento dos acordos. Desse modo, argumentou a autora que o protesto, objeto da lide, permaneceria irregular, mesmo que por outros motivos daqueles afirmados na petição inicial.

Evidentemente, considerando que o objeto da ação se constitui na observância da regularidade do protesto realizado, há de se considerar que a mudança da narrativa supracitada conduziu à mudança da causa de pedir, eis a significativa alteração dos fatos narrados.

Nesse contexto, o art. 329, II, do CPC/2015 é cristalino ao dispor que, após a realização da citação e anteriormente ao saneamento do processo, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu. Vejamos:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Nesse contexto, inequívoco dos autos que o apelante não consentiu a modificação da causa de pedir. É o que se percebe da manifestação de ID. 463966.

Sobre tal aspecto, vejamos a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DÍVIDA DE TERCEIRO. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. INADEQUAÇÃO.
CAUSA DE PEDIR. MODIFICAÇÃO PÓS- CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.

(...)

4. Os pressupostos para o reconhecimento do direito de regresso em favor do terceiro que efetiva o pagamento de determinada dívida para não ser privado de direito sobre imóvel são substancialmente distintos daqueles necessários para se reconhecer o dever de indenizar, que pressupõe a existência de dano, culpa e nexo causal.
5
. Impossibilidade de modificação do pedido e/ou da causa de pedir após a citação
. 6. Recurso especial provido. (REsp 1907398/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.

1
. O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1317840/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Sendo assim, diante da modificação ocorrida na causa de pedir após a citação e sem haver o consentimento do réu para tanto, patente a afronta ao Devido Processo Legal, com a inobservância da norma prevista no art. 329 do CPC/15, que limita tal possibilidade a situações específicas, as quais não se enquadram no presente caso. Portanto, tal
fato implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do NCPC, por meio da utilização do efeito translativo aos recursos.

Em situações semelhantes, vejamos os julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA - CONDENAÇÃO GENÉRICA - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - CÁLCULOS COMPLEXOS - IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - ESTABILIZAÇÃO DA LIDE E DISCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I- Em se tratando de sentença coletiva que condenou instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, revela-se indispensável, para que ocorra o respectivo cumprimento, a fase prévia de liquidação por arbitramento, ante a complexidade dos cálculos a serem elaborados;

II- Diante da não formulação na petição inicial de pedido subsidiário de liquidação, com superveniência da estabilização da lide e discordância da parte adversa na correção do procedimento, a extinção do processo torna-se medida imperativa, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (iliquidez do título exequendo).

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.14.078569-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/0020, publicação da súmula em 02/06/2020)

APELAÇÃO. USUCAPIÃO TABULAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AFASTADA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. USUCAPIÃO ORDINÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL. 1. Cabe ao julgador o exame da pertinência ou não da prova para formação da sua convicção, devendo indeferir provas inúteis ou protelatórias. Tendo este já encontrado motivo suficiente para solucionar a demanda, descabe postergar a entrega da prestação jurisdicional com a produção de provas sem nenhuma utilidade. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2
. Trata-se de estabilização objetiva da demanda, por meio da qual não é possível alterar a causa de pedir e pedido após a citação sem o consentimento do réu, nos termos do inciso II do art. 329 do CPC.
3. Ponderando que os Apelados foram intimados a se manifestar sobre a alteração da causa de pedir (pp. 154 e 156) e silenciaram (pp. 166/167), reputo não haver que falar em alteração da modalidade da Ação de Usucapião, sob pena de ferir o Princípio da estabilização da demanda. 4.
O caso exige a aplicação do efeito translativo recursal, que nada mais é do que a extensão dos limites do efeito devolutivo na sua dimensão vertical de profundidade, que devolve ao juízo ad quem a apreciação de todas as matérias do processo, ainda que não impugnadas, desde que tenham a natureza jurídica de matéria de ordem pública
. 5.Apelo conhecido e desprovido.

(Relator (a): Waldirene Cordeiro; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0700712-49.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Segunda Câmara Cível;Data do julgamento: 02/06/2020; Data de registro: 14/06/2020)

Portanto, diante da irregularidade da alteração da causa de pedir após a citação e sem o consentimento do réu, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito (485, IV do CPC/15), o presente recurso de apelação resta prejudicado, face a perda de objeto e interesse recursal.

Dessa forma, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 do CPC/15

Assim, julgo o presente RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021